Tribunal: TJSP
Processo: 2348632-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS - Pretensão de deferimento da expedição de ofício para o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) e CENSEC – Cabimento – Hipótese em que não é possível, à própria parte, a obtenção dessas informações, sendo cabível a expedição de ofício com essa finalidade – Execução que se processa no interesse do credor –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS - Pretensão de deferimento da expedição de ofício para o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) e CENSEC – Cabimento – Hipótese em que não é possível, à própria parte, a obtenção dessas informações, sendo cabível a expedição de ofício com essa finalidade – Execução que se processa no interesse do credor – Efetividade da execução que deve ser prestigiada – RECURSO PROVIDO.